Tribunal: STF
Processo: HC 262926
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Oliveira Burgos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que “o paciente foi preso em flagrante em 31/7/2025, posteriormente convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. 



    O impetrante pretende, em síntese, “seja revogada a cautelar extrema, porquanto não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP ou porquanto toda a fundamentação elencada é flagrantemente inidônea”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, a decisão impugnada: 



    A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente, tendo sido colocado em liberdade em 30/1/2025. (grifei)



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente